Tribunal: STF
Processo: HC 99207
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. CÓDIGO PENAL MILITAR. BENS 
   SUBTRAÍDOS COM VALOR SUPERIOR AO DO SALÁRIO-MÍNIMO. CRIME 
   COMETIDO DENTRO DE ESTABELECIMENTO MILITAR. ALEGAÇÃO DE 
   INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. 
   AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS BENS PARA A VÍTIMA. PEDIDO DE 
   RECONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO (ART. 240, § 2º, DO CÓDIGO 
   PENAL MILITAR): IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. Para 
   a incidência do princípio da insignificância, devem ser relevados 
   o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais 
   como, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de 
   periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade 
   do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica 
   causada.
2. No caso dos autos, em que foi subtraída quantia 
   superior à do salário-mínimo e o delito foi praticado dentro de 
   estabelecimento militar, não é de se desconhecer a presença da 
   ofensividade e da reprovabilidade do comportamento do 
   Paciente.
3. Para o reconhecimento de furto privilegiado, o 
   Código Penal Militar exige que os bens subtraídos sejam 
   restituídos à vítima. Na espécie vertente esse fato não ocorreu, 
   considerando-se que os bens foram apreendidos. 
4. Ordem 
   denegada.